Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que o recorrido pleiteia a retirada de gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo de sua propriedade, a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de financiamento celebrado mediante fraude por terceiro e a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos e fixou compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: 1) a existência de falha na prestação do serviço bancário diante de contratação fraudulenta; 2) a configuração do dano moral; e 3) a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Banco Votorantim figura como fornecedor de serviço, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, Renato se enquadra no conceito de consumidor por equiparação constante no art. 17, denominado doutrinariamente de bystander.
4. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
5. Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
6. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
7. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
8. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
9. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
10. As alegações do autor são verossímeis e encontram respaldo no conjunto probatório produzido, especialmente: 1) no boletim de ocorrência registrado por Aparício, terceiro que figura como titular do contrato de financiamento do veículo; 2) no boletim de ocorrência registrado pelo autor, proprietário do automóvel objeto do financiamento; e 3) no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, no qual não consta qualquer restrição.
11. O Banco Votorantim, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Limitou-se a alegar que adotou as cautelas necessárias na celebração do contrato e que também foi vítima de fraude. Todavia, o contrato apresentado evidencia que a operação foi formalizada em nome de Aparício Francisco de Araújo, com utilização de dados e documentação vinculados a veículo de propriedade do autor, o que revela falha na verificação da titularidade do bem e, consequentemente, na prestação do serviço.
12. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
13. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O autor foi privado indevidamente do uso de veículo de sua propriedade, que ensejou a frustração das suas legítimas expectativas de concluir a aquisição de imóvel. Além disso, despendeu tempo relevante na tentativa de solucionar a controvérsia. Tal circunstância configura ofensa ao direito de personalidade, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de angústia, revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC).
14. Acrescente-se que a quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
15. Na hipótese, como relatado, ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços bancários. Todavia, o valor fixado a título de danos morais diverge da quantia fixada por este Tribunal em casos semelhantes. O valor deve ser reduzido.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença, sem majoração dos honorários advocatícios.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, 14 e 17; Código de Processo Civil, art. 487, I; Código Civil, art. 406, § 1o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2.331.891/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04/12/2023; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0702290-05.2024.8.07.0011, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0726116-90.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0716779-68.2024.8.07.0004, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/03/2026.